Tribunal: TJMT
Processo: 1089701-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089701-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAURA MARCIA SILVA DE ARRUDA - CPF: 567.493.171-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (RECORRIDO), WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE ENTREGA DE CÓPIA CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA PRIVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BUSCA EM MEIOS OFICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes da suposta recusa da instituição requerida em fornecer cópia de contrato de “cartão benefício”. A autora reconhece a contratação e os descontos realizados, mas alega que houve negativa de acesso ao contrato por parte da requerida, o que, segundo sustenta, configura violação ao direito à informação e enseja reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de resposta à solicitação extrajudicial de cópia contratual, realizada exclusivamente por meio da plataforma “Reclame Aqui”, caracteriza violação ao direito à informação e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização do site “Reclame Aqui” não constitui canal oficial de comunicação previsto na legislação consumerista ou nas normas que regulam o sistema financeiro nacional.

4.

A parte autora não apresenta comprovação de ter buscado canais institucionais de atendimento ao consumidor, como o Procon, o Banco Central do Brasil ou a Ouvidoria da própria instituição requerida.

5.

A ausência de resposta em plataforma privada, desacompanhada de tentativa formal de obtenção da informação por meios oficiais, não caracteriza violação ao dever de informação nem prestação de serviço defeituosa, sendo insuficiente para configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1089701-32.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Maura Marcia Silva de Arruda

Recorrido(s):

Neo Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ingressou com a presente ação alegando descontos mensais de R$ 757,84 em seu holerite, relativos a um “cartão benefício” que não recordava ter contratado. Afirmou ter tentado, sem sucesso, obter extrajudicialmente cópia do contrato e esclarecimentos junto à requerida, requerendo, assim, a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais decorrentes do desrespeito ao seu direito de informação.

A requerida, por sua vez, sustentou que a autora firmou, em 24/04/2024, contrato de cartão benefício e assistência financeira no valor total de R$ 23.781,95, com previsão de 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 757,84, destinada à quitação de dívida preexistente junto ao “MeuCashCard” (R$ 12.033,76) e liberação de troco no montante de R$ 11.748,19 para a autora, o qual foi efetivamente creditado em sua conta corrente. Alegou que todas as operações foram realizadas com assinatura digital, prova de vida e geolocalização, não havendo irregularidades ou vícios de consentimento, e concluiu pela inexistência de ato ilícito ou desconto indevido a justificar a condenação por danos morais.

Em seu recurso, a autora busca a condenação por danos morais decorrentes do não atendimento extrajudicial à solicitação de cópia do contrato e demais elementos atinentes à relação jurídica.

Examinando detidamente as razões recursais e confrontandoas com as provas constantes dos autos, constatase que o presente inconformismo não merece prosperar.

Com efeito, a autora não nega a assinatura do contrato e não mais questiona a legitimidade da relação jurídica estabelecida. Sua insurgência, no atual momento processual, limitase à suposta ausência de atendimento extrajudicial para a obtenção do instrumento contratual, sustentando que esta omissão lhe teria ocasionado abalo extrapatrimonial e justificaria a condenação por danos morais.

Contudo, no presente caso, não se vislumbra configuração de dano moral indenizável.

Não obstante a autora sustente não ter obtido resposta às suas tentativas extrajudiciais para acesso ao documento contratual, verificase que as provas carreadas aos autos limitamse a indicar tentativas de contato por intermédio do site privado de reclamações “Reclame Aqui”, não tendo sido apresentados elementos que comprovem a formalização de reclamações junto ao Procon, ao Banco Central do Brasil ou à Ouvidoria da própria instituição requerida.

Importa ressaltar que o site “Reclame Aqui” não constitui canal oficial de comunicação ou de solução de demandas consumeristas previsto em legislação, tratandose tão somente de uma plataforma particular de intermediação de reclamações, sem relação jurídica com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou com autoridades regulatórias do Sistema Financeiro Nacional.

Assim, não estando demonstrada a adoção de medidas ou tentativas formalizadas por meios institucionais para obter as informações almejadas, não se vislumbra violação ao direito à informação, ou mesmo prestação de serviços defeituosa, a justificar indenização por danos morais.

A ausência de prova de reclamações junto ao Procon, ao Banco Central do Brasil ou à Ouvidoria do requerido não evidencia desrespeito direto à legislação consumerista, mas tão somente uma frustração decorrente de uma tentativa não formal de comunicação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025